Tribunal: TJBA
Processo: 8048455-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048455-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE SALVADOR 2

Advogado(s)
:
JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA registrado(a) civilmente como JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA registrado(a) civilmente como CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA

AGRAVADO: RENATA ELANE JATOBA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
REGINALDO DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

Agravo de Instrumento. Direito Civil E processual civil. Tutela de Urgência Indeferida. Ação de Obrigação de Fazer. Condomínio. Pedido de Remoção de Pergolado. Suposto Descumprimento das Normas Internas. Perigo de Dano Não Comprovado. Perigo de Irreversibilidade da Medida. Necessidade de Dilação Probatória. Decisão Mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para remoção de pergolado em imóvel de condôminos, sob alegação de descumprimento das normas associativas.

II – Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III – A remoção imediata da estrutura implicaria perigo de irreversibilidade, caso a pretensão seja posteriormente rejeitada.

IV – Inexistência de prova inequívoca, neste momento processual, de que a construção descumpre as normas condominiais. Necessidade de instrução probatória para apurar os fatos controvertidos.

V – Alegação de risco de desordem construtiva entre os condôminos não demonstrada.

VI – Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8048455-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como
AGRAVANTE ASSOCIACAO ALPHAVILLE SALVADOR 2
e como
AGRAVADOS RENATA ELANE JATOBA CUNHA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator